Tribunal: TCU
Processo: 037.474/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2223/2021-TCU-Plenário Considerando que os autos tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas ao Edital de Licitação 03/2021; Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, conforme evidenciado pela unidade técnica responsável pela análise do processo (peça 12), duas alegações do denunciante são improcedentes e, no que concerne à terceira alegação, a minuta contratual foi alterada, em cumprimento ao Acórdão 1766/2021-TCU-Plenário ; Considerando que a unidade técnica propõe indeferir o requerimento de medida cautelar, conhecer da denúncia e considerá-la improcedente; Considerando que a decisão de mérito proferida por meio desta deliberação torna desnecessária a medida cautelar pleiteada; Considerando que, em 20/9/2021, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atravessou petição nos autos para requerer acesso "aos autos e aos documentos que o instruem" ; Considerando que o art. 55 da Lei 8.443/1992 estabelece que "No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas, até decisão definitiva sobre a matéria" ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53, § 3o, e 55 da Lei 8.443/1992, 143, incisos III e V, alínea V, 169, inciso III, 234, § 2o, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, negar o acesso aos autos na forma solicitada pela ANTT e determinar o arquivamento dos autos, levantando-se a chancela de sigilo dos autos, na forma prevista no art. 3o da Resolução-TCU 292/2018, e dando-se ciência desta deliberação ao denunciante e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.474/2021-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.